Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-13.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ção ou reforço daquela constrição, mas efetiva garantia do juízo. Acolhimento. Artigo 16, § 1o, da Lei 6.830. Garantia integral do juízo que permite a oposição de embargos à execução fiscal. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000250-13.2019.8.26.0014; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Intimação da penhora de bens ocorrida em 2016, com rejeição liminar dos primeiros embargos à execução opostos, com fundamento na insuficiência da constrição. Garantia do juízo posterior à sentença, com oposição de novos embargos à execução. Sentença de rejeição liminar deste. Insurgência da embargante. Valor anteriormente bloqueado que era ínfimo (1,16% do

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Intimação da penhora de bens ocorrida em 2016, com rejeição liminar dos primeiros embargos à execução opostos, com fundamento na insuficiência da constrição. Garantia do juízo posterior à sentença, com oposição de novos embargos à execução. Sentença de rejeição liminar deste. Insurgência da embargante. Valor anteriormente bloqueado que era ínfimo (1,16% do débito). Carta fiança que, agora, não representa complementação ou reforço daquela constrição, mas efetiva garantia do juízo. Acolhimento. Artigo 16, § 1o, da Lei 6.830. Garantia integral do juízo que permite a oposição de embargos à execução fiscal. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000250-13.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONY
MOBILE COMMNICATIONS DO BRASIL LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6328
Apelação Cível no: 1000250-13.2019.8.26.0014
Apelante: Sony Mobile Commnications do Brasil Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Priscilla Midori Maizato
Apelação. Embargos à execução fiscal. Intimação da
penhora de bens ocorrida em 2016, com rejeição liminar
dos primeiros embargos à execução opostos, com
fundamento na insuficiência da constrição. Garantia do
juízo posterior à sentença, com oposição de novos
embargos à execução. Sentença de rejeição liminar deste.
Insurgência da embargante. Valor anteriormente bloqueado
que era ínfimo (1,16% do débito). Carta fiança que, agora,
não representa complementação ou reforço daquela
constrição, mas efetiva garantia do juízo. Acolhimento.
Artigo 16, § 1o, da Lei 6.830. Garantia integral do juízo que
permite a oposição de embargos à execução fiscal.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que, em embargos à execução fiscal opostos por Sony Mobile
Communications do Brasil Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, rejeitou-os liminarmente, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.
Apela a embargante sustentando, em síntese, que o
oferecimento de carta fiança não seria hipótese de complementação ou reforço de
penhora, mas sim da garantia integral do débito. Assim, aduz que não haveria
qualquer vedação à abertura de prazo para oposição de embargos à execução, pois
somente após atendida a exigência do artigo 16, § 1o, da Lei 6.830, ou seja, a
garantia do juízo em sua integralidade, é que se poderia cogitar da tempestividade
dos embargos.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos da r. sentença, de rigor o
acolhimento do apelo, para anular a decisão recorrida e determinar o processamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do feito.
Como se depreende dos autos principais (processo no
1540782-45.2014.8.26.0014), trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e que tem por origem a suposta infração perpetrada
pela apelante ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Certidão de Dívida Ativa no 1.124.190.766.
Sustenta a apelada, para tanto, que a Sony Mobile
Communications do Brasil Ltda. teria deixado de promover o reparo de produto no
prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, configurando infração à
legislação consumerista passível de multa, conforme inciso I, art. 56 da Lei
8.078/90.
Após distribuída a execução fiscal em tela, nota-se que não
houve a garantia do juízo em sua integralidade. Isso porque, aduz a apelante, não
haveria saldo disponível em conta para tanto, ensejando o bloqueio de valores via
BACENJUD no equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) do
valor total do débito.
Em que pese ínfimo o valor constrito, a partir deste evento o
MM. Juízo Singular determinou a intimação da apelante para oposição de embargos
à execução, apresentados mas rejeitados liminarmente em razão desta não ter
promovido a complementação da garantia no prazo fixado pelo MM. Juízo a quo
(processo no 1000184-04.2017.8.26.0014).
Apenas após aquela sentença, aduz a apelante, é que teria
sido capaz de se reorganizar financeiramente, obtendo carta fiança em valor
compatível com a integralidade do débito. E garantido o juízo por meio desta,
apresentou novos embargos à execução (processo no 1000250-13.2019.8.26.0014),
este rejeitados liminarmente, pois a substituição ou nova penhora não reabriria o
prazo para sua oposição pela executada, quando já anteriormente rejeitados
embargos anteriormente.
Em que pese o entendimento do ilustre Magistrado, a
decisão deve ser anulada. De fato, é apenas mediante a garantia integral do juízo
que se torna possível a oposição de embargos à execução fiscal, conforme preceitua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o artigo 16o da Lei 6.830/1980:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do
seguro garantia;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado
antes de garantida a execução.
§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá
alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e
juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas,
até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse
limite.
§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem
compensação, e as exceções, salvo as de suspeição,
incompetência e impedimentos, serão argüidas como
matéria preliminar e serão processadas e julgadas
com os embargos.
O caso vertente, no entanto, demonstra que o valor relativo à
garantia realizada até o julgamento dos embargos à execução no
1000184-04.2017.8.26.0014 era notoriamente ínfimo, portanto insuficiente para
garantir o crédito tributário objeto da execução fiscal e, por efeito, ensejar o início
do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição destes embargos.
Por fim, não se desconhece as decisões do Superior Tribunal
de Justiça que determinam o processamento dos embargos à execução mesmo com
penhora insuficiente (STJ, REsp. 80.723/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Turma, j. 16.6.2000). Todavia, no presente caso, o valor executado é muito
superior a garantia anteriormente obtida em juízo. E apenas a penhora considerável
de bens do executado em relação ao valor do débito é que poderia ensejar tal
flexibilização à disposição da Lei 6.830/1980.
Não sendo este o caso dos autos, de fato não se está diante
de complementação ou reforço da penhora por meio da carta fiança ora apresentada,
mas da primeira garantia integral do débito, razão pela qual deve ser anulada a r.
sentença recorrida, para que seja regularmente processados os novos embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
execução opostos pela apelante.
Finalmente, a rejeição dos primeiros embargos, em virtude
da insuficiência da penhora, é motivo suficiente para o conhecimento dos embargos
depois de garantido o juízo, ainda que se tenha determinado que a devedora
apresentasse bens à penhora. Por mais salutar que seja sancionar a devedora, no caso
não há evidente má fé em sua atuação, pois não foram localizados pela credora bens
à penhora, sendo de concluir que a própria situação da devedora impedia a
constrição, sendo posteriormente efetuada quando houve melhora econômica.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual, em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR